Tribunal: TJDFT
Processo: 0707190-28.2019.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME IMPOSSÍVEL NÃO CONFIGURADO. SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO E POR SEGURANÇAS. SÚMULA 567 DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme Súmula 567 do STJ, a presença de monitoramento eletrônico ou vigilância por agente de segurança, por si só, apenas dificulta a prática furtiva, mas não é um óbice intransponível a justificar uma absoluta impossibilidade de consumação do crime de furto.
2. A mínima possibilidade de consumação, ainda que hipotética, já afasta, por si só, o crime impossível, que depende não de qualquer circunstância, mas sim da absoluta ineficácia do meio ou absoluta impropriedade do objeto.
3. Demonstradas nos autos a autoria e a materialidade do crime de furto descrito na denúncia, impõe-se a condenação do réu.
4. Pena dosada em conformidade com o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, quanto aos coeficientes de 1/8 e 1/6, na primeira e segunda fases da dosimetria, sendo reconhecidos os maus antecedentes e a reincidência do réu, o que resultou na fixação da pena acima do mínimo legal. Regime inicial mais gravoso em face da reincidência.
5. Recurso conhecido e provido.